Tribunal: TJSP
Processo: 1002473-20.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação. Indenização. Queda em supermercado. Barra de ferro instalada próximo ao solo, fora do campo de visão dos consumidores. Ausência de sinalizações. Área de grande circulação de pessoas, pois destinada à guarda e retirada de carrinhos. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Autora que transitava em local permitido, inexistindo qualquer conduta negligente por parte da vítima. Lesões físicas

Ementa:
Apelação. Indenização. Queda em supermercado. Barra de ferro instalada próximo ao solo, fora do campo de visão dos consumidores. Ausência de sinalizações. Área de grande circulação de pessoas, pois destinada à guarda e retirada de carrinhos. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Autora que transitava em local permitido, inexistindo qualquer conduta negligente por parte da vítima. Lesões físicas comprovadas por prova documental. Dano moral configurado. Redução do quantum indenizatório. Necessidade. Valor que assegura ao lesado uma justa reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito, considerando-se ainda o caráter punitivo e pedagógico da medida. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000945624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002473-20.2020.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SUPERMERCADO MAMBO LTDA, é apelada BENICIA MERCEDES VARELA
SILVA WERLANG (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
WALTER EXNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002473-20.2020.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 2/6
Apelação no: 1002473-20.2020.8.26.0008.
Apelante: Supermercado Mambo Ltda.
Apelada: Benicia Mercedes Varela Silva Werlang (Justiça Gratuita).
Ação: Indenização.
Comarca: São Paulo FR Tatuapé 2a Vara Cível.
Juiz prolator: Antonio Manssur Filho.
Voto n° 28.941
Apelação.
Indenização.
Queda
em
supermercado.
Barra de ferro instalada próximo ao solo, fora do
campo de visão dos consumidores. Ausência de
sinalizações. Área de grande circulação de pessoas,
pois destinada à guarda e retirada de carrinhos.
Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Autora que
transitava em local permitido, inexistindo qualquer
conduta negligente por parte da vítima. Lesões físicas
comprovadas por prova documental. Dano moral
configurado.
Redução
do
quantum
indenizatório.
Necessidade. Valor que assegura ao lesado uma justa
reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito,
considerando-se ainda o caráter punitivo e pedagógico
da medida. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada
por Benicia Mercedes Varela Silva Werlang em face de
Supermercado Mambo Ltda que a r. sentença de fls.
274/276, de relatório adotado, julgou procedente para
condenar o réu a restituir o valor de R$ 604,08, além de
condená-lo ao pagamento de danos morais no importe de R$
20.000,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002473-20.2020.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 3/6
Inconformado, apela o réu alegando,
preliminarmente, cerceamento de defesa, vez que pretendia
produzir perícia médica para atestar a incapacidade civil da
autora. Alega que esta desobedeceu a orientação da própria
filha para a aguardasse na entrada do supermercado, tendo
se locomovido pelo estacionamento de forma desatenta.
Ademais, pretendia provar o auxílio prestado por seus
funcionários, bem como a confissão da filha de que sua mãe
não poderia ficar sozinha. Sustenta que o local era
destinado à guarda de carrinhos e segregado da área de
circulação de pessoas por obstáculos visuais, conforme
fotos de fls. 288. Aduz, ainda, a inexistência de danos
morais e materiais.
O recurso foi contra-arrazoado pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
O recurso comporta parcial acolhimento.
Cuida-se de ação em que a autora,
pessoa de idade avançada (88 anos), no dia 24.12.2018,
aguardava sua filha no estabelecimento da ré, quando
tropeçou numa barra de ferro instalada no chão e caiu.
Ainda, em razão da queda, fraturou o pulso e sete costelas,
além de apresentar escoriações nas pernas e aneurisma de
aorta abdominal. Aduz que o aparato colocado para limitar a
circulação de carrinhos traz risco aos consumidores, visto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002473-20.2020.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 4/6
que colocado em local de grande circulação.
Em contestação, a ré alega, em suma,
culpa exclusiva da vítima, visto ser pessoa incapaz, que não
poderia ter sido deixada sozinha, bem como que os
funcionários prestaram todo o auxílio para encontrar a filha
da autora no estabelecimento, que confessou que esta era
“teimosa” e não podia ficar sozinha. Sustenta que o local do
acidente não é destinado ao trânsito de pedestres, mas à
guarda de carrinhos, com área devidamente delimitada por
colunas de concreto e obstáculos visuais (fls. 219/220).
Com efeito, conforme bem apontado pelo
magistrado de primeiro grau, é patente o grande fluxo de
pessoas no local do acidente, visto que destinado à
retirada/devolução de carrinhos.
Assim, inegável a falha na prestação dos
serviços, vez que a ré instalou barra de ferro próximo ao
nível do solo, fora do campo de visão dos transeuntes, mas
sem sinalização adequada, conforme se verifica nas fotos
colacionadas às fls. 219/220, sendo certo que qualquer
pessoa poderia ter sofrido o mesmo acidente que vitimou a
autora.
Ademais, não há se falar em culpa
exclusiva da vítima consistente no trânsito da autora sem
sua filha, tampouco concorrente, porquanto além de inexistir
indícios de eventual incapacidade civil da vítima, tal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002473-20.2020.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 5/6
condição não afastaria a responsabilidade do réu, pois esta
apenas transitava em local permitido, inexistindo prática de
conduta negligente, sendo de rigor afastar a alegação de
cerceamento de defesa pela não realização de perícia
médica.
Cumpre ainda observar que a autora
sofreu graves lesões da queda, conforme descrito na inicial
e comprovado pelos diversos relatórios médicos juntados
nos autos, restando caracterizado os danos material e moral
reclamados.
E, no tocante ao valor indenizatório dos
danos morais, sabe-se que sua mensuração constitui tarefa
das mais complexas, sendo árduo e sinuoso o caminho a ser
percorrido pelo hermeneuta, que deve observar que essa
questão recomenda sempre a máxima prudência e cautela, a
fim de se evitar enriquecimento indevido, ou punição
insuficiente àquele que provocou a indevida dor moral.
No
presente
caso,
levando-se
em
consideração as condições pessoais das partes, bem como
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e
atento ainda às demais peculiaridades do caso em tela,
notadamente quanto à intensidade do dano impingido,
afigura-se imprescindível a redução do valor fixado em
primeira instância para R$ 10.000,00, tudo a fim de se
assegurar ao lesado uma justa reparação, sem incorrer em
enriquecimento ilícito, considerando-se ainda o caráter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002473-20.2020.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 6/6
punitivo e pedagógico da medida.
Destarte, reformo a r. sentença tão
somente para reduzir o quantum indenizatório nos termos
supra fixados.
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator